Tribunal: TJDFT
Processo: 0736129-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736129-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS LOPES RODRIGUES, MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA, MARIA DE FATIMA DEOLINDO FERREIRA, MARIA DE FATIMA PEREIRA DE QUEIROZ, MARIA DE FATIMA REGES DA CUNHA, MARIA DE FATIMA SILVA ROSA, MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA COSTA, MARIA DE LOURDES DA SILVA MARTINS LIMA, MARIA DE LOURDES DA FONSECA, MARTINS LEAO ADVOGADOS S/C D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra Decisão proferida pelo Juízo da 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF - BRASÍLIA, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública N. 0705766-98.2022.8.07.0018, proferido nos seguintes termos: [...] A parte exequente concorda com os cálculos da contadoria. O Distrito Federal, ao contrário, impugna os valores apresentados e informando excesso por anatocismo. Contudo, não prospera a irresignação do ente público. No caso em exame, cuida-se de modificação do índice de atualização do débito, no curso do período de inadimplemento, decorrente de alteração legislativa. Neste sentido a aplicação da SELIC deverá ser sobre o valor do débito efetivo no termo inicial de sua fluência, ou seja, deverá ser aplicada a SELIC sobre o débito original corrigido monetariamente acrescido dos juros de mora já aplicados. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência dos efeitos da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. É cediço que a aplicação composta da SELIC, mês a mês, importa em anatocismo, em virtude de haver o cômputo da correção monetária e de juros O referido índice deve ter, via de regra, aplicação única referente ao período inadimplido, assim como o texto da emenda constitucional previu. Pelo exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO DO DF e, em consequência, HOMOLOGO a planilha da contadoria ID 149221506. Expeçam-se as requisições de pequeno valor em favor dos credores, exceto quanto à credora MARIA DE JESUS P. DA SILVA cujo crédito excede o limite de 10 salários mínimos e deve ser executado por meio de precatório. Ao CJU: Expeçam-se os requisitórios de pagamento conforme cálculos ID 149221506. Após, intime-se o DF para pagamento das RPVs. Prazo 2 meses. Com o pagamento das RPVs, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório. [...]. Opostos embargos de declaração (ID 165482947 - origem), o Juízo de origem os rejeitou (ID 165531470 - origem). Ação Ordinária n. 2013.01.1.139455-9, ajuizada pelo SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM. Em suas razões recursais, o agravante alega que a Decisão combatida não merece prosperar, pois suscetível de causar à Fazenda Pública lesão grave e de difícil reparação, cuja diferença do valor cobrado a mais resulta em R$ 62.063,81. Afirma que a Decisão impugnada, ao homologar cálculo de fixação de percentual fixo de 0,5% ao mês, teria previsto um ônus superior ao legalmente estabelecido para tal finalidade, causando o enriquecimento sem causa da parte autora, ora recorrida, em violação ao disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/201. Apresenta jurisprudências em reforço argumentativo. Aduz que o STF, no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n° 870947/SE [1]), fixou a tese de que: “[...] quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; [...].” Defende que, conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, não há de se falar em condenação a ser atualizada pelo IPCA, mas sim pela TR, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, sob o argumento presunção de constitucionalidade de tal norma. Acrescenta que, segundo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, o crédito do(a) agravado(a) deve ser corrigido pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional 62/2009. Requer o recebimento do presente agravo de Instrumento no efeito suspensivo, concedendo-lhe o efeito suspensivo, diante da iminente lesão grave e de difícil reparação. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, reformando a decisão agravada, para fixar os valores da condenação após a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, e para a discriminação dos parâmetros de cálculo para o feito de aplicação do art. 12, II, da lei 8.177/9. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Sem recolhimento de preparo, ante a isenção prevista no Decreto-Lei 500/1969. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 995, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil, prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante pretende a reforma da Decisão impugnada para que seja determinada a correção monetária e os juros de mora pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). A Emenda Constitucional 113, vigente a partir da data da sua publicação, 09/12/2021, estabelece, no Art. 3o, a seguinte regra acerca da correção monetária: Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A Art. 3o da EC 113/2021 alterou o índice anteriormente previsto à correção monetária e aos juros no que se refere às condenações não tributárias da Fazenda Pública. Ressalta-se o posicionamento de que tal alteração possui aplicação imediata e atinge efeitos futuros de fatos passados, ante a denominada retroatividade mínima. A retroatividade mínima encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.220; RE 211.304; ADI 493; ACO 3485 TPI / DF). Com efeito, em relação as condenação não tributária da Fazenda Pública, o Art. 3o da EC 113/2021 atinge os encargos moratórios advindos a partir de sua vigência. Quanto aos encargos moratórios advindos antes da vigência do Art. 3o da EC 113/2021, caso o título executivo não informe o índice de correção monetária aplicado, observar-se-á o posicionamento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1.495.146, incidindo o IPCA-E para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, desde janeiro de 2001 até 09/12/2021, data de início da vigência da EC 113/2021, momento que se inicia a incidência. Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 905 do STJ: [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.[...]. Transcreve-se recente posicionamento desta Turma Cível: [...] 5. De conformidade com o estratificado de molde a ser conciliada a necessidade de atualização da obrigação com a regulação legal, o Superior Tribunal de Justiça firmara que, em se tratando de obrigação derivada de vantagens remuneratórias asseguradas a servidor público via de decisão judicial, deve, a par de ser incrementada pelos juros de mora aplicáveis aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, ser atualizada monetariamente mediante a utilização do IPCA-E desde que entrara a viger a regulação legal afirmada desconforme - Lei no 11.960/09 -, inclusive no período antecedente à inscrição do debito em precatório, impondo-se a observância dessa fórmula de correção e incremento (REsp 1.495.114/MG). 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1742179, 07196043120238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, impende ressaltar que, em relação a dívida principal, o Juízo de origem, em Decisão anterior (ID 127868337 – origem), acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e acolheu os cálculos do Distrito Federal. Incidência do Art. 507 do CPC. Ademais, a Priore, verifica-se a ausência de informação do índice de correção monetária no título executivo judicial (ID 124148033 - Pág. 29 – origem), acerca de adicional de insalubridade durante licenças e afastamentos considerados como efetivo exercício. Neste momento processual, não se encontra demonstrado vicio na incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o termo inicial dos cálculos em janeiro em 2012 até 09/12/2021, data de início de vigência da EC 113/2021. Outrossim, os juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), observam o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, até a data de 08/12/2021. Contudo, da análise preliminar dos autos do processo de origem, vislumbra-se a probabilidade de provimento parcial do agravo de instrumento no que tange a homologação planilha de cálculos ID 149221506, a qual apresenta correção monetária pela SELIC e juros, este com taxas variáveis. A SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) inclui atualização monetária e juros de mora, sendo vedada a acumulação com qualquer outro índice. Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria neste momento processual, com fundamento no art. 995, Parágrafo Único, do CPC, ressalta-se que se encontra demonstrada a probabilidade de provimento parcial do recurso; bem como a urgência, tendo em vista a razoabilidade de se fim de se evitar a repetição de atos judiciais. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para facultar a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal; bem como a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator